Tribunal: TJDFT
Processo: 0731483-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o último ato judicial praticado foi um despacho, sem conteúdo decisório, registrado em 06/07/2022, e disponibilizado no DJ-e em 08/07/2022. Em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes manifestarem-se acerca da adequação e tempestividade do presente recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403